Tribunal: TJDFT
Processo: 0738849-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. MENSALIDADE ESCOLAR. COBRANÇA. GENITOR NÃO CONTRATANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO. PODER FAMILIAR. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial lastreada em contrato de prestação de serviços educacionais firmado apenas pela genitora do menor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) averiguar a possibilidade de inclusão do genitor não contratante no polo passivo da demanda, com fundamento na existência de solidariedade dos genitores para garantir a educação dos filhos.
III. Razões de decidir
3. Por força do princípio da relatividade, o contrato gera efeito entre as partes, logo, como regra, não pode criar obrigação para quem dele não participa.
4. A solidariedade patrimonial existente entre genitores, decorrente do dever de sustento dos filhos, configura característica própria da relação jurídica firmada dentro do núcleo familiar. Porém, aludida solidariedade não se estende, de forma automática, para todas as obrigações contraídas individualmente por cada um dos genitores em favor da prole comum.
5. Embora seja obrigação de ambos os genitores promover a educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais a ponto de legitimar sua inclusão no polo passivo da demanda. Isso porque, segundo o art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou vontade das partes, de modo que a responsabilidade de adimplir as mensalidades escolares é de quem assumiu a obrigação contratual, havendo a ilegitimidade passiva ad causam do genitor não contratante.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: art. 265 CC.